Tribunal: CARF
Processo: 10120.911205/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911205/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CICAL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
PREENCHIMENTO.
ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE
DE
CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação
podem ser retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para considerar como indicado pela Recorrente o
valor da CSLL retida na fonte no importe de R$ 6.734,83 para compor o saldo negativo do ano
calendário de 2007. Devendo os autos retornarem à Unidade de origem para a continuação da
análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, ano calendário de 2007,
devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos.
Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja
realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911205/2011-71
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911205/2011-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-100.923, de 29 de agosto
de 2018, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp declarando a compensação de débitos
próprios com saldo negativo de CSLL, do ano calendário de 2007, no valor original de R$
23.908,25.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
009792001, em 01/11/2011, que reconheceu crédito de saldo negativo de CSLL disponível no
valor de R$ 17.173,43. A análise foi feita no Per/Dcomp no 02351.53053.310809.1.7.03-5825, e
foi parcialmente homologada a Per/Dcomp no 26778.58542.280709.1.3.03-4321 e não
homologada a Per/Dcomp no 33541.73198.250809.1.3.03-1068.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade destacando, em síntese,
a existência de erro no preenchimento do Per/Dcomp de no 02351.53053.310809.1.7.03-5825,
visto que a diferença não reconhecida era referente à CSLL retida na fonte e foi incluído como
sendo de estimativas compensadas.
A 9a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob a alegação principal de que a interessada
não juntou informes de rendimentos e não indicou os CNPJ das supostas fontes pagadoras.
Acordão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 25/09/2018 (e-
fl. 234) e apresentou Recurso Voluntário aos 23/10/2018 (e-fls. 236 e 252 a 254), nos termos
abaixo:
Trata-se de acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
insurgida em face da glosa das parcelas de crédito da CSLL, referente as demais
estimativas compensadas, no valor de R$ 6.734,82.
Segundo consta do julgado "(...) a Interessada não apresentou qualquer Informe de
Rendimento emitido por Fonte Pagadora, que comprovasse a suposta retenção de
CSLL glosada no Despacho Decisório, no valor de R$ 6.734,82".
Sem deixar de lado o respeito e acatamento devidos, equivoca-se o Eminente Auditor
Fiscal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911205/2011-71

Ao contrário do disposto na decisão ora recorrida, a retenção de CSLL foi
devidamente comprovada por meio da DIP (fls. 65/72), relacionados no Código de
Retenção 5952, inclusive relacionando os CNPJs das empresas que houve a retenção.
O fato é que houve um equívoco por parte do contribuinte quando do preenchimento da
PER/DCOMP 02351.53053.310809.1.7.03.5825, ao informar na ficha "Estimativas
Compensadas com Outros Tributos" os valores de CSLL - Retida na Fonte deduzidos
das CSLL a pagar nos meses de fevereiro, março, maio, julho, agosto, outubro e
novembro que totaliza o valor de R$ 6.734,83, conforme demonstrativo já acostado a
manifestação de inconformidade
Pelo exposto, o Contribuinte-Cical Veículos vem respeitosamente por meio das
presentes razões recursais solicitar que os documentos de fls. 65/72 sejam detidamente
analisados, paralelamente às razões que subsidiam a Manifestação de Inconformidade,
REQUERENDO, assim, a revisão do acórdão para que seja HOMOLOGADA A
COMPENSAÇÃO PRETENDIDA, uma vez que, por meio da referida documentação
comprova-se a retenção da CSLL.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se à Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL, ano calendário de 2007, no
valor de R$ 23.908,25.
A DRF, através do Despacho Decisório Eletrônico, reconheceu crédito de saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 17.173,43, contudo não conseguiu confirmar as retenções
lançadas como sendo de estimativas compensadas que somam a importância de R$ 6.734,83.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade destacando ter ocorrido
erro material no preenchimento da Per/Dcomp no 02351.53053.310809.1.7.03-5825, pois o valor
não reconhecido corresponde, em verdade, à CSLL retida na fonte.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que a
Recorrente não havia comprovado a retenção, nem informado o CNPJ das fontes pagadoras, vide
trecho do voto abaixo:
09. A Interessada procurou demonstrar ter cometido suposto erro no preenchimento da
Declaração de Compensação, esclarecendo que a parcela glosada de Estimativas de
CSLL no valor de R$ 6.734,82 seria de fato valor referente à CSLL retida na fonte, cujo
valor não teria sido corretamente informado como tal no PER/DCOMP n°
02351.53053.310809.1.7.03-5825 em apreço.
10. Ressalvo, no entanto, que a Interessada sequer identificou o CNPJ da(s) suposta(s)
fonte(s) pagadora(s) que teria(m) efetuado a retenção na fonte por ela alegado.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911205/2011-71

11. Cumpre destacar que no presente PER/DCOMP a Interessada havia informado
retenção na Fonte para o CNPJ n° 00.394.494/0116-85, código de receita 6147, no valor
de R$ 519,29, valor esse integralmente confirmado no Despacho Decisório.
12. Cumpre destacar que, na análise do direito de dedução do imposto de renda retido
na fonte, quando da declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a
observância ao disposto no art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte
deverá apresentar comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
12.1. Ressalta-se que, no presente caso, a Interessada não apresentou qualquer Informe
de Rendimento emitido por Fonte Pagadora, que comprovasse a suposta retenção de
CSLL glosada no Despacho Decisório, no valor de R$ 6.734,82, conforme alegou em
sua defesa (item 09).
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que a Turma de Primeira Instância
administrativa não levou em consideração os documentos juntados à manifestação de
inconformidade, pois a retenção de CSLL teria sido devidamente comprovada por meio da DIPJ
(fls. 65/72), relacionados no Código de Retenção 5952, indicando ainda todos os CNPJs das
fontes pagadoras.
A Recorrente, através da manifestação de inconformidade, havia juntado aos autos
diversos documentos e, ao contrário do que foi consignado no r. acórdão, a contribuinte juntou
documentos demonstrando a existência de retenção na fonte, inclusive a DIRF (e-fls. 75 a 78),
alguns extratos e informes de rendimentos (e-fls. 79 a 98) e a DIPJ (e-fls. 61 a 73).
Data máxima vênia, entende-se equivocada a decisão da DRJ. Isso porque a
Recorrente foi diligente em juntar documentos que demonstravam a retenção na fonte da CSLL
e, ainda que a mesma não tivesse juntado, a simples extração da DIRF, disponível nos sistemas
internos da Receita Federal, já seria suficiente para verificar a existência ou não do alegado
crédito de CSLL oriundo da alegada retenção na fonte.
Sabe-se que a pessoa jurídica pode reduzir do imposto devido o valor do imposto
retido na fonte, o erro de preenchimento não pode ser considerado para proibir que o contribuinte
utilize o crédito de CSLL retida na fonte, demonstrado através de alguns documentos na defesa e
apontados na DIPJ da mesma. Havendo o crédito, deve o mesmo ser considerado na apuração do
saldo negativo de CSLL.
Tal reconhecimento foi, inclusive consignando no r. acórdão, conforme trechos
abaixo, mas, ao final, negou provimento por suposta falta de prova, vide abaixo:
13. Repise-se que a CSLL efetivamente suportada pelo contribuinte e declarada em
DIPJ é passível de dedução na apuração da CSLL devida no encerramento do ano-
calendário. Ademais, os erros cometidos pelo contribuinte no preenchimento do
PER/DCOMP, quanto à identificação do CNPJ das fontes pagadoras, código de receita,
bem como em relação aos respectivos valores informados, em relação àqueles
efetivamente declarados na DIPJ, não impedem a dedução da respectiva CSLL retida na
fonte, se evidenciada e comprovada a impropriedade cometida.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911205/2011-71

Diante disso, entendo ter havido erro de preenchimento no Per/Dcomp no
02351.53053.310809.1.7.03-5825, devendo o importe não reconhecido, no valor de R$ 6.734,83,
ser considerado como crédito de CSLL retido na fonte.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal, qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911205/2011-71

Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Considerando os julgados acima, entendo que não se deve desconsiderar os
documentos apresentados pela Recorrente.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado. Isso porque deverá ser
verificada além da regularidade do crédito apontado, se as respectivas receitas, originadas dessas
retenções, foram consideradas na apuração da base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar a existência de erro de preenchimento do Per/Dcomp, para considerar como indicado
pela recorrente o valor da CSLL retida na fonte no importe de R$ 6.734,83 para compor o saldo
negativo do ano calendário de 2007. Devendo os autos o retorno dos autos à Unidade Local para
continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de SCLL, ano
calendário de 2007, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital